Tribunal: STF
Processo: ARE 1485236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217- A DO CPB). 1) PRELIMINARES. 1.1) NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. 1.2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS, OCORRÊNCIA DE "SENTENÇA SUICIDA" E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE CADA TESE DEDUZIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. 2) MÉRITO. 2.1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3) DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EX. OFFICIO. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE FORMA ESCORREITA. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 220/231 pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca do Crato-CE, que condenou o ora apelante por infração ao art. 217-A do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    2. Pretende o recorrente, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal e ausência de fundamentação do édito condenatório. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, a fim de obter sua absolvição, sob argumento de insuficiência probatória.



    3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de justa causa para a ação penal. A alegativa de inépcia da denúncia não merece prosperar, porquanto a peça delatória apresentou de forma consistente a prática delitiva, descrevendo os fatos ocorridos, com todas as suas circunstâncias, qualificando-se o acusado e classificando o crime, de forma que inexiste acusação genérica, tendo sido todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal devidamente preenchidos.



    4. Diferente do que argumenta a Defesa, a exordial apresenta elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da denúncia, que atendeu às exigências legais, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica que, após a superveniência da sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, restando prejudicada a preliminar suscitada.



    5. Preliminar de nulidade por ausência de apreciação das teses defensivas. Inexiste nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o viés de que não teria havido apreciação das teses defensivas, visto que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pela parte na defesa de sua posição processual, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheram ou se rejeitaram as pretensões deduzidas, tal como na hipótese.



    6. Justificando o julgador a sua convicção, que é o que a lei deseja, não necessitará de se preocupar em dar resposta a todas as questões emergentes no processo, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.



    7. Preliminar de nulidade por ocorrência de “sentença suicida”. Ainda acerca das nulidades apontadas pela Defesa do recorrente, encontra-se às fls. 282/283 dos autos, que o provimento judicial se encontra “em contrariedade as razões invocadas na sua fundamentação”, ao passo em que defendem tratar-se de “sentença suicida” ante a existência de contradições, bem como, que a “sentença fundamentou a condenação do apelante, em suma, exclusivamente na palavra da vítima” (fl. 283). Contudo, tal pretensão, igualmente, não merece guarida.



    8. De fato, a sentença suicida provoca nulidade dos autos quando não guarda a congruência lógica entre a fundamentação e a conclusão, o que não ocorre na espécie, vez que a fundamentação apresentada está em completa concordância com o dispositivo e a conclusão da decisão proferida na origem.



    9. Assim, ao contrário do afirmado pela Defesa, não há que se falar em descompasso entre os depoimentos colhidos nos autos, muito menos entre a fundamentação e a conclusão da decisão, motivo pela qual se rejeita a preliminar arguida.



    10. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A nulidade por ausência de fundamentação em decisão judicial, encontra fulcro no art. 93, IX da Constituição Federal, que ressalta a necessidade de fundamentação nos julgamentos do Poder Judiciário, sob pena de nulidade. Todavia, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando o magistrado expõe suficientemente os fundamentos de seu convencimento.



    11. Verifica-se, no caso em análise, que inexiste nulidade na sentença por ausência de fundamentação, posto que tal ato processual preenche todos os requisitos estabelecidos pelo art. 381 do CPP.



    12. Além disso, observa-se que a sentença aplicou de maneira adequada os critérios legais para aferição da pena, deixando de aplicar valoração negativa às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, fixando a reprimenda do apelante no mínimo legal, inexistindo, portanto, qualquer razão para que se anule o ato sentencial vergastado.



    13. Mérito. Do pleito absolutório por ausência de provas. Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo encontra-se em estreita consonância como que foi produzido na instrução processual, observando os elementos probatórios e a lei penal aplicável à espécie.



    14. A materialidade e a autoria do crime restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito. Os depoimentos firmes, coesos e detalhados da vítima, aliados aos relatos das demais testemunhas, mostram-se hábeis para atestar a tese acusatória.



    15. Além disso, o interrogatório do acusado prestado em juízo, negando a acusação feita contra ele, não trouxe nenhum elemento que desconstituísse as demais provas, pouco militando em seu favor. Embora tenha negado ter abusado sexualmente da vítima, afirmou claramente que a vítima frequentava sua residência para brincar com seus filhos, e que nunca teve desentendimentos nem com a vítima, nem com a avó da vítima, bem como que não tinha proximidade como genitor da menina, nem informações que a infante mentia ou imaginava histórias.



    16. Em que pese o argumento de insuficiência de prova por parte da defesa, o depoimento da vítima, prestados de forma coerente, linear, harmônica e firme, tanto na fase inquisitorial e como na judicial, em consonância, como já dito, com os depoimentos das testemunhas em juízo, quando afirmam com clareza os atos libidinosos praticados pelo recorrente, servem sim para a imposição de um édito condenatório, não havendo que se falar em inexistência de provas suficientes para a condenação ou, ainda, na absolvição do acusado.



    17. Neste mesmo sentido, no que pertine a ausência de laudo pericial, deve-se consignar, nesse ponto, que os atos libidinosos são condutas que, em regra, são incapazes de deixar vestígios físicos, tais como os dos presentes autos (carícia íntimas no corpo vítima), de forma que a comprovação de sua ocorrência não fica adstrita à prova pericial. Ademais, em virtude do transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses da data do fato a sua comunicação, já não seria constatado qualquer vestígio do crime que persistisse no corpo da vítima.



    18. Como se constata, o conjunto probatório é harmônico, robusto e contundente em apontar o recorrente como autor do crime, conforme narrado na exordial acusatória. O depoimento da vítima e das testemunhas revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, sendo validados em seu conjunto.



    19. Dosimetria da pena. Após proceder a reanálise da dosimetria da pena, situação em que não foi encontrado nenhum desacerto quanto as regras para sua aplicação, tendo o MM Juiz empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, tem-se como correta a pena estipulada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    20. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSAEXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente